Tribunal: TJBA
Processo: 8036304-07.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): GARDENIA PEREIRA DUARTE
Órgão julgador: GARDENIA PEREIRA DUARTE
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-07-18
Data de publicação: 2025-07-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8036304-07.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

AGRAVANTE: EVONICE JOANA DE ARAUJO

Advogado(s)
:
VAGNER LUAN SANTOS GONCALVES, DIOGO DE ALMEIDA PIRES, HELDER AMARAL DE ARAUJO SILVA

AGRAVADO: BANCO BRADESCO SA

Advogado(s)
:
FERNANDO AUGUSTO DE FARIA CORBO, JOSE ANTONIO MARTINS

ACORDÃO

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DA DECISÃO DE PRIMEIRO GRAU SEM RESSALVAS EXPRESSAS. ACEITAÇÃO TÁCITA. ATO INCOMPATÍVEL COM A VONTADE DE RECORRER. ENTENDIMENTO DOUTRINÁRIO E JURISPRUDENCIAL. RECURSO NÃO PROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos este
AGRAVO INTERNO NO DE INSTRUMENTO Nº 8036304-07.2024.8.05.0000
, em que figuram, como agravante,
EVONICE JOANA DE ARAUJO
, e, como agravado,
BANCO BRADESCO SA
.

A C O R D A M os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
negar provimento ao agravo interno
.

Sala das Sessões,

Desa. Gardênia Pereira Duarte

Relatora